Tribunal: TCU
Processo: 019.640/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar responsabilidade por irregularidades na aplicação de recursos transferidos para construção de quadra escolar em Normandia/RR. Apuração indicou execução inexpressiva da obra, ausência de prestação de contas e pagamentos indevidos à empresa contratada e à prefeitura.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Jairo Amilcar da Silva Araújo por não comprovar a boa e regular aplicação dos recursos recebidos por meio do Termo de Compromisso PAR 8.859/2014, firmado entre o fundo e o Município de Normandia/RR e que tinha por objeto a construção de unidade de quadra escolar coberta, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Jairo Amilcar da Silva Araújo e da Construtora e Agro Indústria Novo Horizonte Ltda., com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do FNDE, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir da data indicada até a do efetivo recolhimento, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Débito imputado a Jairo Amilcar da Silva Araújo: Data Valor (R$) 11/11/2014 2.250,00 21/5/2015 774,00 Débito imputado solidariamente a Jairo Amilcar da Silva Araújo e à Construtora e Agro Indústria Novo Horizonte Ltda.: Data Valor (R$) 11/11/2014 72.750,00 21/5/2015 25.026,00 9.2. aplicar a Jairo Amilcar da Silva Araújo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. aplicar à Construtora e Agro Indústria Novo Horizonte Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar irregulares as contas de Vicente Adolfo Brasil, com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, e 210, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.5. aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 4.335,00 (quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; e 9.8. informar o teor desta deliberação aos responsáveis e ao órgão instaurador da TCE, para conhecimento, e à Procuradoria da República em Roraima e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de acordo com o art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis.